Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA REITERADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA ATESTADA EM DIAS E HORÁRIOS DIVERSOS. HIPÓTESE EM QUE SATISFAZ ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação – por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.
2. Todavia, para situações que fogem ao padrão de normalidade, tem admitido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento. Ter-se-á, então, como preenchida a exigência de comprovação da mora da parte devedora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando, assim, viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69.
3. Enviada carta de notificação extrajudicial, em dias e horários diversos, ao endereço informado em contrato, e tendo sido inviariavelmente dada como ausente, pelo servidor dos Correios, a devedora que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor.
4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pela devedora. Hipótese de responsabilização possível somente à devedora pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência onde possa ser localizada.
5. Inadmissível que a devedora se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-la, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei n. 911/69.
6. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.